Tribunal: TJSP
Processo: 2006455-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – Pleito de anulação de compromisso de compra e venda de imóvel – Citação de cônjuge não efetuada com repercussão na esfera jurídica do casal – Alegação de litisconsórcio necessário unitário e, portanto, de nulidade absoluta - Aplicação do disposto no art. 73, parágrafo 1o, inciso II, c/c arts. 114, 115, inciso I e parágrafo único, e art. 116, todos do CPC –

Ementa:
ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – Pleito de anulação de compromisso de compra e venda de imóvel – Citação de cônjuge não efetuada com repercussão na esfera jurídica do casal – Alegação de litisconsórcio necessário unitário e, portanto, de nulidade absoluta - Aplicação do disposto no art. 73, parágrafo 1o, inciso II, c/c arts. 114, 115, inciso I e parágrafo único, e art. 116, todos do CPC – Parte que, a despeito das inúmeras manifestações nos autos, deixou para arguir a nulidade depois de apresentada a impugnação ao cumprimento provisório da sentença – Inadmissibilidade – Nulidade de algibeira – Aplicação da teoria da supressio - "A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (REsp 1.714.163/SP) – Precedentes - Nulidade não declarada - Recurso não provido.